Tribunal: TJDFT
Processo: 0716424-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716424-43.2019.8.07.0001 APELANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: ANDRE RICARDO ROSA LEAO DESPACHO À i. Secretaria, para anotar a inscrição do apelante-autor, em causa própria (id. 24945431), para sustentação oral na 12a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 05/05/21. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora